Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-47.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600285-47.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600285-
47.2024.6.16.0163, que julgou improcedente a representação feita por Coligação Onde Nasce Uma
Esperança em face de Aconteceu em Quedas, perfil no Instagram administrado por Mario Sergio
Marcanzoni.(Representação com pedido liminar feita por Coligação Onde Nasce Uma Esperança
em face de Aconteceu em Quedas. Sustentou a requerente, em síntese, que o perfil Aconteceu em
Quedas na rede social Instagram "está mantendo a veiculação reiterada de propaganda eleitoral
negativa, na qual divulga fatos distorcidos e inverídicos com o intuito único de violar a honra e
degradar a imagem do candidato Bruno Motta, induzindo os seus seguidores a não votarem nele".
Dentre as ofensas dirigidas ao candidato Bruno Motta constam as alegações de "traidor", "sem
misericórdia", "falso", inclusive "atribuindo a ele atos criminosos" com "o fim exclusivo de
prejudicar sua campanha a partir de divulgação de fake News e propaganda negativa e enaltecer o
candidato rival, Rafael Moura e seu partido, pelos quais o Representado promove propaganda
eleitoral positiva". Aduziu que "O Representado insiste em atacar o candidato, atribuindo a ele
características pejorativas e negativas, sem qualquer lastro probatório que pudesse confirmar o
que está divulgando em seu" e que "ao disseminar informações falsas e distorcidas de Bruno
Motta e enaltecer o candidato adversário por meio de sua página, inclusive pedindo voto
explicitamente, o Representado compromete a lisura do pleito e a igualdade entre os candidatos").
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ONDE NASCE UMA ESPERANÇA
[PODE/NOVO/AVANTE/PP/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PDT/DC] - QUEDAS
DO IGUAÇU - PR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ACONTECEU EM QUEDAS (RECORRIDO)
MARIO SERGIO MARCANZONI (RECORRIDO)
SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44527410
27/05/2025
19:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44527410 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150174900000043468957
Número do documento: 25052719150174900000043468957
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 13:15:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.141

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600285-47.2024.6.16.0163 – Quedas do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ONDE NASCE UMA ESPERANÇA [PODE/NOVO/AVANTE/PP/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PDT/DC] - QUEDAS DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARIO SERGIO MARCANZONI
ADVOGADO: SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN - OAB/PR108312
RECORRIDO: ACONTECEU EM QUEDAS
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA.
CONTEÚDO
INVERÍDICO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
representação eleitoral por propaganda eleitoral negativa e divulgação de fatos
inverídicos, consubstanciada em postagens em rede social questionando a conduta
e alianças políticas de candidato.

Num. 44527410 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150174900000043468957
Número do documento: 25052719150174900000043468957
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 13:15:36
2. A Coligação recorrente alega manipulação indevida de notícias e disseminação
de informações falsas, comprometendo a lisura do pleito e a igualdade entre os
candidatos.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se as postagens em rede social
configuram propaganda eleitoral negativa irregular, divulgação de fatos sabidamente
inverídicos ou desinformação, extrapolando os limites da liberdade de expressão e
ensejando a aplicação de sanções eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Justiça Eleitoral deve atuar com a menor interferência possível no debate
democrático, limitando-se aos casos de divulgação de fatos sabidamente inverídicos
ou gravemente descontextualizados, conforme a legislação eleitoral.
6. A crítica política, ainda que ácida ou contundente, é protegida pelo direito
constitucional à liberdade de expressão, desde que não extrapole para a
desinformação, manipulação de fatos ou ofensas pessoais.
7. A análise das publicações revela que, embora críticas severas tenham sido
dirigidas ao candidato, elas se circunscrevem ao campo das opções políticas,
alianças partidárias e à atuação pública, sem imputação específica de fato criminoso
materialmente comprovado como inverídico.
8. Não se verifica conteúdo manifestamente inverídico, sendo as postagens opiniões
políticas dentro do debate democrático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença de improcedência da
Representação Eleitoral, face à inexistência de fato sabidamente inverídico ou fake
news.
Tese de Julgamento:
1. A crítica política, ainda que contundente, inserida no debate eleitoral, amparada
em fatos, ainda que interpretados de forma desfavorável, não configura propaganda
eleitoral negativa irregular, desde que ausente a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos ou ofensas pessoais. 2. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência
possível no debate democrático.
_________

Num. 44527410 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150174900000043468957
Número do documento: 25052719150174900000043468957
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 13:15:36
Dispositivos Relevantes Citados:
CE, art. 242; Lei nº 9.504/1997, art. 57-J;
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C, §§ 1º e 2º, 27, § 1º, 33, § 2º, 38.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, Rp nº 367.516/DF, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, j. 26.10.2010;
TSE, RECURSO NA Rp nº 0600894-88.2018.6.00.0000, j. 30/8/2018;
TRE-PR, REl nº 060058219, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, j. 14/04/2025;
TRE-PR, REI no(a) Rp nº 060047863, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j.
17/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “ONDE NASCE UMA ESPERANÇA”
em face da sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR (ID
44418437), que julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta pelo ora recorrente
contra “ACONTECEU EM QUEDAS”, perfil administrado por MARIO SERGIO MARCANZONI, na
qual se pretendia o reconhecimento de divulgação de propaganda eleitoral negativa e inverídica
em rede social contra o candidato Bruno Motta.
Em suas razões recursais (ID 44418439), a recorrente alega, em síntese, que: a) houve
manipulação indevida de notícia onde consta conteúdo sabidamente inverídico, através da
divulgação de falsa informação sobre a ligação do candidato Bruno Mota como outro candidato
(Elcio Jaime); b) as publicações atentaram contra a igualdade entre candidatos; c) a liberdade de
expressão não abrange a propagação de informações falsas ou ofensivas; d) as manifestações
extrapolaram o debate democrático e o direito de crítica; e) as publicações enquadram-se como
desinformação e fake news, conforme conceituações jurídicas e jurisprudenciais.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando
procedente a representação com a aplicação de multa eleitoral pela disseminação de informações
inverídicas.

Num. 44527410 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150174900000043468957
Número do documento: 25052719150174900000043468957
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 13:15:36
Ausentes as contrarrazões nos autos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44456454), ao entendimento de que “os vídeos divulgados pelos
Recorridos configuram-se como a veiculação de críticas e opiniões políticas.”
É o breve relatório.
VOTO
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizada pela
COLIGAÇÃO “ONDE NASCE UMA ESPERANÇA” em face do perfil “ACONTECEU EM
QUEDAS”, administrado por MARIO SERGIO MARCANZONI, por suposta prática de propaganda
eleitoral negativa e divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
O pedido de liminar foi parcialmente deferido (ID 44418317) para determinar que o Instagram
disponibilizasse “os registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, de forma
autônoma ou associados a dados cadastrais, a dados pessoais ou a outras informações que
possam contribuir para a identificação da usuária ou do usuário”, nos termos do artigo 39, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
Identificado o administrador do perfil “ACONTECEU EM QUEDAS”, na pessoa de MARIO
SERGIO MARCANZONI, o mesmo passou a compor o polo passivo da presente ação (ID.
44418422).
Sustenta-se na Representação Eleitoral que o representado veiculou postagens no perfil
“Aconteceu em Quedas”, que ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, constituindo
ofensas à honra e divulgação de fake news com o intuito de prejudicar a imagem do candidato
Bruno Motta e beneficiar adversário político, caracterizando propaganda eleitoral negativa
irregular e divulgação de fatos inverídicos.
Extrai-se da transcrição do vídeo (ID 4418299) acostado aos autos a seguinte fala:
“A maior manobra política da história de Quedas do Iguaçu. Hoje eu venho aqui para
expor o que realmente está acontecendo na nossa política. Vou usar um tabuleiro de
xadrez para que possam entender melhor. Nosso jogo inicia com dois cavalos, Écio
Jaime e Bruno Mota e seus peões de defesa, Galinho e Carneirinho. O jogo começa
com a aliança de Élcio Jaime e Bruno Mota embaixo dos panos. Aliança articulada
pelo maior manipulador já visto: Jacaré, que será a nossa rainha, já que anda para
todos lados. Vamos aos fatos. Esta foto de domingo, dia 4, um acerto político com a
chapa de Bruno e o partido Avante. Mas não é um simples acerto, é um reforço
mandado por Élcio, visto que Bruno está muito abaixo nas pesquisas e a união de
Rafael e Marlene causou muita preocupação. Podemos ver Sebastião Quadros,
secretário de indústria e comércio de Élcio, e que hoje tem o seu filho como
secretário. Vereador Cláudio Neiana Lanches, defensor de Élcio na Câmara, que
mesmo já fechado com Bruno, votou a favor de Élcio no julgamento de suas contas:
"Acho que tem que ser convocado porque se existe três numa comissão, tem sentado
os três, que nem eu faço parte de uma comissão, eu não vou resolver uma coisa

Num. 44527410 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150174900000043468957
Número do documento: 25052719150174900000043468957
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 13:15:36
sozinho sem falar com meus companheiros. Então eu acho que nessa parte aí tem
que analisar bem certo pra gente fazer [...]". ”
E ainda do vídeo (ID 44418300):
Narrador: O pior político que existe é aquele que faz tudo pelo poder. Para ele
trair e enganar é algo normal. Não tem misericórdia nem compaixão de ninguém.
É um ser ambicioso, falso, egoísta e manipulador.
Trecho de fala de vereador: Nós sabemos que o maior desfalque que o senhor
Edson do Prado Jacaré deu ao município de Quedas do Iguaçu foi sim no final
dos seus 8 anos de mandato, no ano 2016. Ele vai pagar essa conta também.
Porém, essa de 2013 só sai do cenário porque se elegeu conseguiu tampar
esses buracos. Tem gente aqui nesse plenário que sabe muito bem que quando
assumiu algumas contas na prefeitura, como estava o mandato do Sr. Jacaré.
Custou o olho do gato para se reeleger. Faliu o município, deixou crianças
desamparadas, deixou a saúde sem pagar e tá aí nas negociatas atrás dessa
Câmara para tentar ludibriar o povo. De mim, ele não vai sair impune. Não me
curvo à Família Prado! Não tenho medo. Durante esses 4 anos tive a mesma
posição e saio daqui orgulhoso. Peço aos senhores vereadores que coloquem a
mão na consciência. Temos a oportunidade de extinguir, assim como já fizeram
grande parte da população, essa raça da política quedense que tanto mal fez à
nossa população. Meu voto é contrário à aprovação de contas. A esses [...].
A recorrente alega “a ocorrência de manipulação indevida de notícias, onde consta, conteúdo
sabidamente inverídico, realizado através de falsa informação sobre a ligação de Bruno Motta
com outro então candidato (Elcio Jaime)” e que ao disseminar informações falsas e distorcidas
comprometeu a lisura do pleito e a igualdade entre os candidatos.
O Juízo a quo assim decidiu:
“No caso em exame, o conteúdo das postagens, apesar de consistir em críticas
ácidas, foi feito no âmbito estritamente político, referentes ao suposto histórico e
às supostas colocações e posições políticas adotadas pelo candidato BRUNO
MOTTA, que disputava o pleito eleitoral com outro candidato do qual o criador do
conteúdo aparentemente seria apoiador.
Vê-se, portanto, que as críticas não constituem ataques de ordem pessoal e à
vida privada do candidato, não sendo possível identificar a existência de
irregularidade que justifique a imposição da multa requerida, com consequente
cerceamento da liberdade de expressão do eleitor.
Vale ressaltar, neste diapasão, que as postagens apreciadas pelo TSE no
julgado acima exposto foram consideravelmente mais graves, pesadas e
ofensivas (tanto no aspecto subjetivo quanto no aspecto objetivo) do que as
publicações objeto deste feito.
Mesmo assim, decidiu-se em favor da liberdade de expressão.
Logo, conclui-se que descabe qualquer intervenção do Poder Judiciário Eleitoral
no caso concreto.
Sendo assim, considerando que as postagens atacadas não constituem

Num. 44527410 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150174900000043468957
Número do documento: 25052719150174900000043468957
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 13:15:36
propaganda eleitoral irregular e, ainda, que consistem livre manifestação do
pensamento do eleitor administrador do perfil, não se faz passível a condenação
do representado ao pagamento a multa prevista no artigo 57-C, da Lei n.º
9.504/1997, razão pela qual deve ser julgada improcedente a representação.”
Pois bem.
A Justiça Eleitoral atua para combater a disseminação de fake news e desinformação, tanto por
meio de comunicação direta com o público quanto pela criação de normas específicas. O objetivo
é evitar que informações falsas prejudiquem as eleições, assegurando a integridade do processo
democrático e a escolha legítima dos representantes pelo povo.
Nesse sentido, a Lei nº 9.504/1997, conhecida como Lei das Eleições, bem como a Resolução
TSE nº 23.610/2019, impõem restrições à divulgação de conteúdo falso ou manipulado, prevendo
sanções como a remoção de publicações e até a cassação de candidaturas ou mandatos.
O art. 242 do Código Eleitoral preceitua que:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional,
não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."
Ainda, o art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece:
“Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para
difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com
potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep
fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(Destaquei.)”
Conteúdo sabidamente falso, em matéria eleitoral, pode ser definido como aquele que, de forma
deliberada, veicula informações inverídicas com o objetivo de confundir o eleitor e influenciar os
resultados das eleições. Esse tipo de conteúdo é criado ou manipulado com a intenção específica
de induzir o público ao erro, geralmente em um contexto de desinformação que envolve
candidatos, partidos ou até mesmo políticas públicas.

Num. 44527410 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150174900000043468957
Número do documento: 25052719150174900000043468957
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 13:15:36
Para que um conteúdo seja considerado "sabidamente falso", ele deve ser claramente inverídico,
sendo diferente de meras opiniões ou interpretações errôneas dos fatos.
Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a ensejar a ação
repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE - RECURSO NA
REPRESENTAÇÃO Nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/8/2018, publicado em
sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter
inverdade flagrante que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique
Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010) Logo, independe de avaliações ou
aprofundamentos.
No presente caso, não se verifica conteúdo manifestamente inverídico. A análise das publicações
revela que, embora críticas severas tenham sido dirigidas ao candidato Bruno Motta, elas se
circunscrevem ao campo das opções políticas, alianças partidárias e à atuação pública, sem
imputação específica de fato criminoso materialmente comprovado como inverídico.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, após exame das postagens, firmou
entendimento no mesmo sentido:
“No presente recurso, as postagens criticam o comportamento político do
candidato Bruno Motta, narrando a impressão pessoal do autor das publicações
sobre condutas atribuídas à figura política objeto dos comentários. Ainda que as
publicações façam afirmações incisivas e, por vezes, duras, tratam-se de críticas
políticas que fazem parte do debate democrático e não configuram ataques
ilegais à honra pessoal do candidato.”
Acerca do tema, trago o seguinte julgado representativo:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ELEIÇÃO 2024. PUBLICAÇÃO EM PERFIL PESSOAL NO
INSTAGRAM. COMPARAÇÃO ENTRE GESTÕES. AUSÊNCIA DE FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
DESCONTEXTUALIZADO.
CRÍTICA
POLÍTICA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
PRINCÍPIO
DA
MÍNIMA
INTERVENÇÃO
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral negativa irregular, considerando que no
conteúdo crítico não houve menção a datas, nomes ou partidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a comparação de imagens
antigas e atuais, veiculada em perfil pessoal no Instagram, configura propaganda
eleitoral negativa descontextualizada ou desinformativa; (ii) verificar se o
conteúdo divulgado extrapola os limites da liberdade de expressão, atraindo a
incidência das normas eleitorais de vedação a desinformação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44527410 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150174900000043468957
Número do documento: 25052719150174900000043468957
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 13:15:36
3. A Justiça Eleitoral deve atuar com o mínimo de interferência possível no
debate democrático, limitando–se aos casos de divulgação de fatos
sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, conforme art.
38 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
4. A crítica política, ainda que ácida ou contundente, é protegida pelo direito
constitucional à liberdade de expressão, desde que não extrapole para a
desinformação, manipulação de fatos ou ofensas pessoais, conforme art.
57–D da Lei nº 9.504/97 e jurisprudência do TSE.
5. No caso em apreço, a publicação apresenta imagens autênticas e não
questionadas, referindo–se genericamente a uma "época de abandono" em
comparação à atual gestão, sem atribuir fatos inverídicos ou ofensivos a pessoas
identificadas, candidatos ou partidos.
6. A comparação de gestões, ainda que desfavorável à imagem dos opositores,
constitui crítica política legítima e deve ser resolvida no espaço do debate
público, cabendo ao eleitor avaliar o conteúdo das mensagens.
7. A intervenção da Justiça Eleitoral para tutelar a "qualidade" do discurso político
deve ser excepcional, sendo inaplicável no presente caso, em que não há prova
de desinformação ou manipulação deliberada dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
(REI no(a) Rp nº 060047863 Acórdão nº 66004 UBIRATÃ - PR, Relator(a): Des.
Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 17/12/2024, Publicação: 19/12/2024)
Aquele que decide participar do processo eleitoral deve estar preparado para receber e tolerar
críticas, pois, do contrário, corre-se o risco de comprometer a livre manifestação do pensamento
dos cidadãos e o pleno exercício do debate democrático.
Com efeito, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução-TSE nº
23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “a
atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada
com a menor interferência possível no debate democrático”.
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade de expressão é
que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral. Não é o caso dos presentes autos.
A Resolução TSE nº 23.610/19, regulamentando a Lei das Eleições, assim dispõe:
“Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição;
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a
honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos.”
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a manifestação de pensamento durante a

Num. 44527410 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150174900000043468957
Número do documento: 25052719150174900000043468957
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 13:15:36
campanha eleitoral constitui um direito fundamental tanto dos candidatos quanto da sociedade.
Em decisões recentes, foi reafirmado que a censura prévia ou a remoção de conteúdos deve ser
uma medida excepcional, reservada para situações em que fique demonstrada a má-fé ou a
manipulação deliberada de informações.
No ponto, trago julgado desta Corte:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE FAKE NEWS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pela Coligação "Pra Frente Borrazópolis"
contra sentença do Juízo da 110ª Zona Eleitoral, em Faxinal/SP, que julgou
improcedente representação por suposta propaganda eleitoral negativa em
perfil do Facebook do recorrido.
2. A recorrente alegou que a publicação continha fake news, imputando ao
candidato de sua coligação a comissão de crime eleitoral relacionado ao
programa Bolsa Família.
3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso
por intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação do recorrido
no Facebook configurou propaganda eleitoral negativa irregular; (ii)
determinar se houve divulgação de fake news apta a ensejar sanção
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal reconheceu a tempestividade do recurso eleitoral com base
no princípio da boa–fé objetiva, considerando erro na indicação do prazo
no sistema PJe. (TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060174922, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE –
Diário de Justiça Eletrônico, 30/11/2023).
6. A liberdade de expressão é um direito constitucionalmente assegurado
(art. 5º, IV e IX, CF/88), devendo eventuais limitações ser interpretadas
restritivamente.
7. A Lei das Eleições (art. 57–D da Lei nº 9.504/97) veda apenas a
propaganda anônima e assegura direito de resposta em casos de ataques
indevidos.
8. A Resolução TSE nº 23.610/2019 prevê que a manifestação de eleitores
na internet é passível de limitação apenas quando houver ofensa grave ou
divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
9. A jurisprudência do TSE pacificou que críticas políticas, ainda que

Num. 44527410 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150174900000043468957
Número do documento: 25052719150174900000043468957
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 13:15:36
contundentes, fazem parte do debate democrático e não configuram
propaganda negativa irregular (AgR–REspe nº 060001180, Min. André
Mendonça, DJe 17.2.2025).
10. No caso concreto, a postagem do recorrido não imputou diretamente
conduta criminosa a candidato, mas apenas divulgou relatos recebidos de
eleitores, alertando sobre possível irregularidade e orientando quanto aos
meios de denúncia.
11. Ausência de prova de que a manifestação tenha disseminado fato
inverídico ou prejudicado indevidamente a imagem de candidato.
12. Sentença de improcedência mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
14. Tese de julgamento: "A manifestação de eleitor em rede social, ainda
que crítica a candidato, não configura propaganda eleitoral negativa
irregular quando amparada por elementos factuais e não contenha
divulgação de fake news".
(REl nº 060058219 Acórdão BORRAZÓPOLIS - PR, Relator(a): Des.
Eleitoral
Julio
Jacob
Junior,
Julgamento:
14/04/2025
Publicação:
24/04/2025)
Com precisão, destacou a Procuradoria Regional Eleitoral:
“A liberdade de expressão é um pilar fundamental da democracia, e
qualquer tentativa de restringi-la deve ser acompanhada de provas claras e
contundentes de que houve violação da legislação eleitoral motivo pelo
qual manifesta-se a PRE pelo desprovimento do recurso, uma vez que os
vídeos divulgados pelos Recorridos configuram-se como a veiculação de
críticas e opiniões políticas.
Dessa forma, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, entendo que o
conteúdo impugnado, no caso em tela, está devidamente amparado pelo exercício legítimo da
liberdade de expressão, previsto nos artigos 27, §1º e 33, §2º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Concluo, portanto, pelo desprovimento do recurso interposto pela recorrente, face à inexistência
de fato sabidamente inverídico ou fake news, com a consequente manutenção da r. sentença
prolatada pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença
proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR.
É como voto.

Num. 44527410 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150174900000043468957
Número do documento: 25052719150174900000043468957
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 13:15:36
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600285-47.2024.6.16.0163 - Quedas do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ONDE
NASCE
UMA
ESPERANÇA
[PODE/NOVO/AVANTE/PP/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/ PMB/PDT/DC] - QUEDAS DO IGUAÇU - PR - Advogado do(a) RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: MARIO SERGIO MARCANZONI -
Advogada do(a)
RECORRIDO:
SIMONE
DZIVIELEVSKI
CLEN
-
PR108312 -
RECORRIDO: ACONTECEU EM QUEDAS - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE FARIA
MONTEIRO - SP138436-A, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, DIEGO
COSTA SPINOLA - SP296727, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, CAMILLE
GOEBEL ARAKI - SP275371, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, NATALIA TEIXEIRA
MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA PEREIRA SANTOS -
SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI - SP346704

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.05.2025